Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700588-90.2020.8.07.0002 RECORRENTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: KEILA DA SILVA SANTOS LIMA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. CLÁUSULA TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. VALIDADE. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AFASTADO. ATRASO CONFIGURADO. CULPA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. CUMULAÇÃO CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA CONSTRUTORA RÉ E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO BANCO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. A cláusula de tolerância de prazo é absolutamente legal, desde que devidamente pactuada; não há, também, irregularidade na estipulação em dias úteis. Precedentes. 3. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da ré. 4. Os atrasos nos procedimentos da CEB e da CAESB estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar as rés apelantes do atraso na entrega do empreendimento. 5. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores. 6. Os juros de obra são cobrados pela instituição financeira até a data da expedição da Carta de Habite-se. Ocorrendo atraso na entrega da obra o pagamento dos juros de obra pelo comprador passa a ser irregular, devendo os valores cobrados serem ressarcidos. Precedentes. 7. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no REsp 1.631.485/DF no sentido de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 8. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 9. O entendimento firmado no REsp 1740911/DF quanto aos juros de mora só se aplica aos casos em que o adquirente é o culpado pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel. 9.1. No caso dos autos, sendo a construtora ré a única culpada pela rescisão, aplica-se os juros de mora desde a citação. Inteligência do art. 405 do Código Civil. Precedentes. 10. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único, CPC. 10.1. A sucumbência mínima da autora impõe a redistribuição da verba de sucumbência. 11. Conheço dos recursos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Recursos da Construtora ré e da autora providos em parte. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3°, inciso V, do Código Civil, 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 491 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais; b) artigos 23, 24 e 25, todos da Lei no 9.514/97, sustentando não ser possível a rescisão contratual, porquanto já perfectibilizado em escritura pública levada à registro. Assevera, ademais, ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; c) artigo 184 do Código Civil, defendendo que, caso seja mantida a rescisão do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, com o cancelamento do registro imobiliário de aquisição e a reintegração do antigo proprietário na posse do imóvel; d) artigo 104 do Código Civil, argumentando ser cabível a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, tendo em vista a culpa concorrente da recorrida na rescisão contratual; e) artigos 394 e 405, ambos do Código Civil, afirmando que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação válida do réu. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b”, “d” e “e”, colacionando julgados do TJMG, do TJRS, do TJRJ e do STJ. Pugna pelo sobrestamento do feito, diante da afetação dos Recursos Especiais 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095). Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. Em sede de contrarrazões, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, e a recorrida KEILA DA SILVA SANTOS LIMA pugna pela majoração dos honorários advocatícios. Na petição de ID 28062150, a recorrida KEILA DA SILVA SANTOS LIMA pede o desentranhamento da petição de ID 28062121, ao argumento de que foi protocolizada erroneamente nos autos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito à suposta ofensa ao artigo 104 do Código Civil, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (Tema 577), assentou que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação do precedente, razão pela qual, no aspecto, consoante previsão do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, nego seguimento ao apelo especial. Quanto às demais teses, passo ao respectivo exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3°, inciso V, do Código Civil, 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 491 do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que, “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1567929/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). Igualmente, não merece ser admitido o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 184 do Código Civil, 23, 24 e 25, todos da Lei no 9.514/97, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que o tema referente à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Tampouco merece trânsito o recurso no que concerne ao reputado vilipêndio aos artigos 394 e 405, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESFAZIMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DESRESPEITO AO PRAZO DE ENTREGA DO BEM. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão firmou que houve mora da construtora, ora recorrente, porquanto o imóvel não foi entregue no prazo previsto na promessa de compra e venda entabulada entre as partes. Nesse cenário, estava-se diante da hipótese de restituição integral do montante pago, com juros de mora a partir da citação, conforme a Súmula 534/STJ. 2. As conclusões do aresto, além de terem sido fundadas na interpretação de fatos, provas e termos contratuais - a atrair a aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional -, estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior - incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1755962/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/4/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Em relação ao pleito de sobrestamento do feito, diante da afetação dos Recursos Especiais 1.891.498/SP e 1.894.504/SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.095), verifica-se que não encontra amparo nesta sede, porquanto, tratando-se de matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados pela recorrente e pelo recorrido BANCO DO BRASIL S/A, tendo em vista o convênio firmado pelas partes com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a partes e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Desentranhe-se a petição de ID 28062121, certificando-se o ocorrido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024